Tribunal: TJMT
Processo: 1003772-94.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1003772-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[AMANDA DIAS FARDIN - CPF: 078.977.871-84 (RECORRENTE), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), NATALLY EMELLY MIRANDA RIBEIRO - CPF: 033.403.801-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONTESTAÇÃO DE FATURA. COMPROVAÇÃO DE
REGULARIDADE DO
MEDIDOR. PROCEDIMENTO CONFORME RESOLUÇÃO
DA
ANEEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto contra sentença que determinou a revisão de faturas de energia

elétrica
de
dezembro
/2024 e
janeiro
/2025,
consideradas
com
valores

excessivos
pela
parte

reclamante
,
tomando

como
base o
consumo
dos 12 meses
anteriores
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se as
faturas
de
energia

elétrica

emitidas

nos
meses de
dezembro
/2024 e
janeiro
/2025
são

legítimas

ou
se
devem
ser
revisadas

por

apresentarem

valores

excessivos

em

comparação
com a
média

histórica
de
consumo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
parte

reclamada

comprovou
a
legitimidade
das
faturas

impugnadas

por

meio
de
laudo

técnico
de
aferição
do INMETRO,
demonstrando
o
respaldo

jurídico

necessário
para a
cobrança

diante
da
regularidade
do
medidor
.

4. O
laudo

técnico

não

foi

impugnado

especificamente
pela
parte

reclamante
,
devendo
ser
considerado

autêntico

conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso

III do
CPC.

5
. Diante da
legitimidade
do
consumo

faturado

comprovada

pelo

laudo

técnico

emitido

pelo
INMETRO, a
cobrança

realizada
pela
parte

reclamada

não

configura

conduta

ilícita
,
devendo
ser
mantidas
as
faturas

na
forma
como

emitidas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. É
legítima
a
cobrança
de
energia

elétrica

quando

comprovada
a
regularidade
do
medidor

por

laudo

técnico
do INMETRO,
não

especificamente

impugnado
pela
parte

reclamante
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 411, III
, do
CPC;
Arts
. 323, 590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

Jurisprudência

relevante

citada
:
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016; N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023; N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003772-94.2025.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
AMANDA DIAS FARDIN

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

AMANDA DIAS FARDIN

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou
que: a) é
consumidora
dos
serviços
de
energia

elétrica

prestados
pela
parte

reclamada
,
através
da
unidade

consumidora
6/3338564-2; b)
nos
meses de
dezembro
/2024 e
janeiro
/2025
foi

surpreendida
com
faturas
de
valores

excessivos
(R$ 615,84 e R$ 443,52,
respectivamente
); c)
os

valores

ultrapassaram

sua

média

histórica
de
consumo
, que
nunca

foi
superior a R$ 300,00; d)
não

recebeu

justificativa
da
empresa
para o
aumento

repentino
.
Requereu
: a) a
revisão
das
faturas
dos meses
de

dezembro
/2024 e
janeiro
/2025; b) a
condenação
da
parte

reclamada
à
devolução

em
dobro dos
valores

cobrados

indevidamente
; c)
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamada

não

comprovou
a
legalidade
do
consumo

registrado

nas

faturas

questionadas
; b)
após a troca do medidor da residência da parte

reclamante
,
em
27/1/2025, as
faturas

voltaram
para a
média
de
consumo
habitual; c) a
parte

reclamada

não

comprovou
o que
motivou a leitura pela média de consumo da energia
,
conforme

alegado

em

contestação
; d) é
necessária
a
revisão
das
faturas

contestadas
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
determinar
a
revisão
das
faturas
de
dezembro
/2024 e
janeiro
/2025,
tomando

como
base o
consumo
dos 12 meses
anteriores
à
fatura
de
dezembro
/24.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
demonstrou

nos
autos que
o

consumo

referente

aos
meses
questionados

foi

decorrente
de
leitura

confirmada

em
campo; b)
em

novembro
/2024 a
cobrança

foi

realizada
com base
na

média
de
consumo
dos
últimos
12 meses; c)
em

dezembro
/2024
houve

acerto
de
leitura
para
recuperar
o
consumo

não

registrado

nos
meses
anteriores
,
quando
a
medição

foi

estimada
; d)
realizou

inspeções

na

unidade

consumidora
e o
medidor

foi

aprovado

pelo
INMETRO; e)
variações
de
consumo

são

normais
e
decorrem
de
fatores

alheios
à
responsabilidade
da
concessionária
,
como

mudanças

climáticas
e
alteração
de
rotina
no
imóvel
; f)
não

há

qualquer

inconsistência

nas

faturas

emitidas
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
. Na
oportunidade
, a
parte

reclamante

requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025